Tribunal: STF
Processo: ARE 1405975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MILITAR. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicado o Tema 660 da repercussão geral, bem como a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, não pretender o reexame das provas acostadas aos autos. 



    Sustenta que a matéria tratada no caso presente teve a sua repercussão geral apreciada no RE 1.014.286-RG, paradigma do Tema 942.



    Intimado, o Estado do Rio Grande do Sul, embargado, “requer a rejeição dos embargos contra-arrazoados, na hipótese de serem conhecidos, dada a ausência de vícios na decisão embargada”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    Sustenta-se, no recurso extraordinário, a subsunção da hipótese em exame à tese fixada ao julgamento do Tema nº 942 da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286): 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    Não obstante, verifico inadmitido o apelo, na origem, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal federal, contudo, já decidiu que “O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior [...] Assim, não se enquadra a tese firmada em sede de repercussão geral ao presente caso [...]” (e-doc 47).



    Presente esse contexto, torno sem efeito a decisão ora embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente